Tribunal: TJMT
Processo: 1021232-39.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021232-39.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desaforamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES ZUFFO - CPF: 496.336.860-91 (PACIENTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), Juiz da Vara Única de Juscimeira (IMPETRADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO - CPF: 062.383.401-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MANOEL CORREA DA SILVA - CPF: 056.018.571-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANAIDES CABRAL NETTO - CPF: 551.359.351-34 (VÍTIMA), RONAIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.599.221-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS ALVES DIAS - CPF: 044.782.932-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO POLICIAL “FLOR DO VALE” – PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
ALARDEADA NULIDADE DECORRENTE DO DECLÍNIO DA INCOMPETÊNCIA EM PROL DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT
– INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE JUSTIFICAM A REMESSA DO FEITO AO JUÍZO ESPECIALIZADO –
POSTERIOR RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS E NÃO DECISÓRIOS PELA MAGISTRADA COMPETENTE QUE AFASTA QUALQUER ILEGALIDADE
– PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que evidenciados indícios suficientes capazes de apontar a provável prática do crime de pertencimento à organização criminosa pelo ora paciente e seus comparsas, atrai-se a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito, nos termos definidos pelo Provimento n.º 04/2008-CM e pelo Provimento n.º 11/2017-TP, do eg. TJMT; inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto, mormente quando a autoridade judiciária legalmente competente ratifica de forma expressa todos os atos processuais decisórios e não decisórios anteriormente praticados.

2.

Discussões mais aprofundadas acerca do desacerto do Juízo de Juscimeira/MT e da (in)competência da Vara Especializada para processar e julgar os procedimentos atinentes à Operação Flor do Vale que devem ser suscitadas no bojo da competente exceção; não cabendo tal debate na via estreita do
habeas corpus
.

3.

Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON

DR. CLEVERSON CAMPOS CONTÓ

DR. DIEGO DEL BARCO AZEVEDO

PACIENTE:

JOÃO FERNANDES ZUFFO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, aqui apontado como autoridade coatora por,
sem qualquer motivação jurídica
,
declinar da competência para processar e julgar os fatos descritos no bojo do Inquérito Policial n.º 1000518-11.2021.811.0048 (PJe)

e nos demais procedimentos incidentais
, instaurados após as investigações desencadeadas na Operação Policial “Flor do Vale”, deflagrada para descortinar os autores do crime de
latrocínio
perpetrado no dia 18/07/2021, em face da vítima
João Anaídes Cabral Netto
.

Narram os subscritores do
writ
que, em
23/11/2021
impetraram o HC n.º 1000817-85.2021.811.0048 (PJe) perante o d. Juízo da Comarca de Juscimeira/MT, apontando como autoridades coatoras os Delegados de Polícia responsáveis pelas investigações atinentes à Operação “Flor do Vale”, em razão da suposta ocorrência de
“3 constrangimentos ilegais constantes do caderno investigativo”
, contudo, afirmam que
por ocasião da apreciação da tutela de urgência vindicada, o d. magistrado singular deixou de analisar os pedidos formulados na exordial do aludido
writ
e declinou da competência em prol da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, sob o argumento de que
“fora declarado a incompetência nos autos de IP n.º 1000518-11.2021.811.0048, de modo que os pedidos iniciais estão em conexo com aquele”
(ID 110646478, p. 04) –
decisão que, segundo os causídicos, além de absolutamente inovadora, teratológica e surpreendente, causa prejuízos ao paciente e ao próprio órgão acusatório.

Nesse contexto, como vertente ensejadora da presente impetração, vindicam o
sobrestamento da decisão proferida pelo MM. Juiz de 1º grau nos autos do HC n.º 1000817-85.2021.811.0048
, porquanto afirmam que, ao deixar de apreciar as teses arguidas na aludida ação constitucional e
declarar-se absolutamente incompetente
para processar e julgar o feito,
a d. autoridade tida por coatora busca, em verdade, abster-se de qualquer manifestação acerca das irregularidades ocorridas no curso das investigações
, as quais, a propósito, além de
ensejarem a anulação de todo o procedimento investigativo, nulificam a segregação cautelar imposta ao paciente
, impondo-se lhe a revogação.

Com lastro em tais premissas, os impetrantes pugnam pela concessão
in limine
da ordem, para o fim de
cassar
a decisão de declínio da competência proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Juscimeira/MT, determinando-se
“em decorrência do irretorquível anacronismo processual”
(sic), a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.

No mérito
, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
para determinar ao d. juízo impetrado que prolate decisão nos autos do HC n.º 1000817-85.2021.811.0048 (PJe) e, subsidiariamente, para que seja oportunizada a manifestação obrigatória do i. Ministério Público,
“inaugurando-se eventual exceção de forma regular e processualmente previsível”
.

Instruem a petição inicial com os documentos eletrônicos registrados do ID 110646479 ao ID 110646492.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, por conexão ao HC n.º 1020637-40.2021.811.0000 – anteriormente a mim distribuído, vieram conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 111369464) e as informações solicitadas ao d. juízo tido por coator foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 111618474.

Na sequência, por meio do documento de ID 111708991, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela conversão do julgamento em diligências a fim de que fossem prestados esclarecimentos acerca do possível declínio da competência em prol da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT; o que foi acolhido por este Relator, consoante se observa do despacho registrado sob o ID 111715491.

As informações complementares foram anexadas aos autos no ID 112915956 e ss., ao que se sucedeu a apresentação do i. parecer ministerial, oportunidade em que a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 113226470).

Quando os autos já se encontravam conclusos no Gabinete, foi proferido o despacho de ID 115976478, por meio do qual foram requisitadas informações atualizadas acerca da situação em que se encontrava a ação penal correlata; o que foi cumprido mediante a juntada dos documentos disponíveis do ID 117008454 ao ID 117008456.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Em suma, por meio da presente impetração, os causídicos
pretendem seja sobrestada a decisão proferida pelo MM. Juiz de 1º grau nos autos do HC n.º 1000817-85.2021.811.0048
, por meio da qual houve o
declínio da competência para processar e julgar os fatos descortinados no bojo da Operação Policial “Flor do Vale”
; ao argumento de que ao emitir tal
decisum
, o d. magistrado singular ignorou por completo os apontamentos feitos pela i. Defesa acerca das irregularidades supostamente ocorridas no curso das investigações, as quais além de ensejarem a anulação de todo o procedimento investigativo, nulificariam a segregação cautelar imposta ao paciente.

Forte em tais premissas, pleiteiam a
cassação do aludido
decisum
, bem assim seja determinado ao magistrado
a quo
que emita novo pronunciamento nos autos do HC n.º 1000817-85.2021.811.0048 (PJe), oportunizando a manifestação do i. Ministério Público acerca do declínio da competência; ao que acrescentam pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente,
“em decorrência do irretorquível anacronismo processual”
(sic).

Contudo,
as pretensões defensivas NÃO comportam acolhimento.

Isso porque, analisando detidamente a prova pré-constituída, especialmente o
decisum
objurgado (ID 110646483), verifico que o MM. Juiz da Vara Única de Juscimeira/MT concluiu pela necessidade de remeter os autos referentes à Operação Policial “Flor do Vale” à Vara Especializada desta Capital/MT, porquanto verificou a presença de fortes indicativos de que
o ora paciente
JOÃO FERNANDES ZUFFO
seria um dos 07 (sete) membros de uma organização criminosa, supostamente vinculada ao “Comando Vermelho”, responsável por cometer
não somente o crime de roubo majorado que culminou na morte do advogado
João Anaídes Cabral Neto
,
mas pelo menos outros três delitos patrimoniais, ocorridos no município de Juscimeira/MT
e
na Capital do Estado de Mato Grosso
.

Na ocasião, o d. magistrado singular bem destacou a impossibilidade de apreciação dos inúmeros pleitos vindicados pela i. Defesa no bojo do HC n.º 1000817-85.2021.811.0048, porquanto já havia sido declinada a competência nos autos principais (IP n.º 1000518-11.2021.811.0048), cabendo, portanto, ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT a análise das pretensões defensivas suscitadas no referido
writ
.

Eis os trechos pertinentes do aludido pronunciamento judicial,
verbis
:

“(...) Em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro torna-se inviável a análise dos pedidos contidos na exordial perante este juízo, eis que fora declarado a incompetência nos autos de IP nº. 1000518-11.2021.8.11.0048, de modo que os pedidos iniciais estão em conexo com aquele, entendo que a competência para processar e julgar compete à 7.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

ANTE O EXPOSTO, em atenção ao Provimento n.º 004/2008/CM e a Resolução n.º 11/2017/TP atribuam à, declaro a incompetência deste juízo para processar e julgar o presente feito, motivo pelo qual determino a remessa dos autos à 7ª vara criminal da comarca de Cuiabá - MT, juízo competente.

Determino a extensão da presente decisão à todos os procedimentos que apurar os fatos descritos nos autos de nº. 1000518-11.2021.8.11.0048, portanto translade-se a presente aos autos correspondentes.

Intimem-se. Cumpra-se.”
[cópia integral disponível no ID 110646483]

Deveras, ao realizar uma consulta ao andamento virtual do IP n.º 1000518-11.2021.811.0048 (PJe), verifiquei que a decisão de declínio da competência foi prolatada em
22/11/2021
, tendo o MM. Juiz da Vara Única de Juscimeira/MT bem esclarecido em suas razões de decidir, os motivos concretos que o levaram a concluir pela necessidade de remeter o feito à Vara Especializada.

Por apego à clareza, transcrevo a íntegra de tal
decisum
:

“Vistos.

1. Cuida-se de inquérito policial instaurado em desfavor dos indiciados acima qualificados para apurar os crimes de roubo e latrocínio perpetrados.

Tendo vista dos autos, o membro do Ministério Público manifestou-se pela declinação da competência para a Comarca de Cuiabá - MT, vez que há indícios que direcionem para a convicção de que o presente inquérito investiga grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisa o de tarefas.

Vieram-me os autos conclusos.

2. Decido.

Com efeito,
razão assiste a d. representante ministerial
.

Pois bem. Verifico dos autos que constam
três ocorrências de roubos consumados, em continuidade delitiva, sendo que o último teve resultado morte, além de corrupção de menores e integrar organização criminosa,
praticados por Ronair Pereira da Silva,João Manoel Correa da Silva, Lucas Matheus da Silva Barreto, João Fernandes Zuffo,Weverton Pereira Alves, Wenderson Pereira Alves eMarcos Vinicius Alves Dias, ale m dos adolescente Enry Luan Conceição Oliveira e William de Oliveira Azevedo (investigados em procedimento pro prio: ato infracional nº 05/2021 e ví timas da corrupça o de menores), contra Guilherme Massuia, Jucileide da Silva Soares, Daniel Tobias Damian, Giliane Laline Ziminiani, Sebastião Ziminiani, Ivete Maria Ziminiani da Silva, Luiz Carlos do Nascimento, Luiz Renato Sabino e João Anaides Cabral Netto.

Assim, há indícios que direcionem para a convicção de que o presente inquérito investiga grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas, conforme relatado pelo Ministério Público.

Isto porque, conquanto o Provimento n.º 004/2008/CM e a Resolução n.º 11/2017/TP atribuam à 7.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT a competência para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado, é certo que, in casu, até o presente momento e pelo que consta dos autos, existem indícios satisfatórios quanto ao crime de organização criminosa, seja no que refere à materialidade da infração penal, seja no que toca à autoria dos acusados.

3.
ANTE O EXPOSTO, em atenção ao Provimento n.º 004/2008/CM e a Resolução n.º 11/2017/TP atribuam à, declaro a incompetência deste juízo para processar e julgar o presente feito, motivo pelo qual determino a remessa dos autos à 7ª vara criminal da comarca de Cuiabá - MT, juízo competente.

4. Intimem-se. Cumpra-se.”
– Destaquei. [extraído do IP n.º 1000518-11.2021.811.0048, disponível no sistema do PJe]

Além do mais, consta do caderno processual eletrônico a informação de que, após o recebimento do aludido inquérito policial pela Vara Especializada da Capital,
no dia
06/12/2021
o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO III)
ofertou denúncia
em desfavor do
ora paciente
e de outros 06 (seis) investigados, nos seguintes moldes:

• JOÃO FERNANDES ZUFFO:
incurso nas penas do
art. 157, §2º, incs. II, V, VII e §2º-A, inc. I,
por três vezes [fatos 02, 03 e 04], na forma do art. 71, todos do CP;
art. 157, §3º, inc. II, do CP
[fato 04];
art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
; e
art. 2º, §2º, §3º e §4º, inc. I, da Lei n.º 12.850/13
, em
concurso material
de crimes;

•
Ronair Pereira da Silva, João Manoel Correa da Silva, Lucas Matheus da Silva Barreto, Marcos Vinicius Alves Dias, Weverton Pereira Alves e Wenderson Pereira Alves
:
incursos nas penas do
art. 157, §2º, incs. II, V, VII e §2º-A, inc. I,
por três vezes [fatos 02, 03 e 04], na forma do art. 71, todos do CP; art.
157, §3º, inc. II do CP
[fato 04];
art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90
; e
art. 2º, §§2º e 4º, inc. I, da Lei n.º 12.850/13
, em
concurso material
de crimes.

E ao
receber integralmente a exordial acusatória
no dia
10/12/2021
, além de
reconhecer a competência
do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar os fatos atinentes à Operação Policial “Flor do Vale”,
a MM.ª Juíza
a quo

ratificou, de forma expressa,
todos

os atos decisórios e não decisórios
anteriormente praticados pelo Juízo de Juscimeira/MT; o que, consoante o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, ao qual me filio, torna descabida qualquer alegação de ilegalidade – seja da decisão de declínio da competência, seja daquela que decretou

a prisão preventiva do paciente.

Nesse diapasão:

“
Consoante a teoria do juízo aparente, reconhecida pelos Tribunais Superiores, o reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como é o caso da decretação da prisão preventiva do ora recorrente, bem como das medidas cautelares deferidas no bojo da fase inquisitorial, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito.
”
(STJ - RHC: 114053 BA 2019/0167676-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2019)

“A possibilidade de ratificação de atos instrutórios – e até mesmo de atos decisórios – pela autoridade competente encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.

Precedentes.”
(RE 730579 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143

DIVULG 29-06-2017

PUBLIC 30-06-2017)

Não discrepa o posicionamento adotado
neste eg. Sodalício Estadual
ao julgar casos análogos ao dos autos:

“
Concluída a instrução processual, e havendo indícios de que as infrações penais foram perpetradas por integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, escorreita a decisão do juízo da Vara da Comarca de Água Boa que declina de sua competência para processar e julgar o feito, e determina a remessa dos autos ao juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, consoante estabelece a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno deste Sodalício.
”
(TJ-MT 10024931820218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/05/2021)

“
É competente a Vara Especializada do Crime Organizado, quando se verifica uma pletora de elementos a evidenciar que os pacientes não compunham uma trivial quadrilha, senão um grupo altamente articulado a disseminar os estupefacientes em diversos estados da Federação, descabendo excogitar de qualquer ponderação sobre a competência territorial, de natureza relativa
, máxime quando visualizado o interesse manifesto das partes sobre a competência anteriormente fixada.

(...)
A orientação prevalente no c. Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se faz possível que o juízo competente, ao receber o feito, promova a ratificação dos atos decisórios praticados pelo juízo absolutamente incompetente.
”
(TJ-MT - HC: 00089133720138110000 MT, Relator: ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 24/04/2013, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/05/2013)

Portanto, tendo em linha de conta que o declínio da competência em prol da 7ª Vara Criminal de Cuiabá lastreou-se em elementos de convicção concretos e idôneos, consubstanciados nos indícios bastantes acerca da prática do crime de organização criminosa pelo favorecido nessa ordem e seus comparsas; bem assim, que houve a ratificação expressa de todos os atos decisórios e não decisórios anteriormente praticados pelo Juízo de Juscimeira/MT, dentre eles, o decreto segregatício; não verifico, portanto, o constrangimento ilegal alardeado.

No mais, curial rememorar aos impetrantes que
o rito célere e sumário da ação de dignidade constitucional não admite dilação probatória
, de maneira que
discussões mais aprofundadas acerca do declínio da competência em prol da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT deverão ser suscitadas pela i. Defesa no bojo da competente Exceção
, via legalmente adequada para tratar do tema.

Diante de tudo que foi exposto,
concluo pela impossibilidade de acolhimento da pretensão defensiva vindicada na presente ação constitucional
e, por consequência,
reputo válidas as decisões proferidas em primeira instância –
inclusive, o édito segregatício
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de
JOÃO FERNANDES ZUFFO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022